Tribunal: TJPA
Processo: 0859474-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859474-03.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AFASTAR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos de anulação de lançamentos de IPVA e de inexigibilidade de créditos inscritos em CDAs, com condenação em custas e honorários no patamar mínimo (CPC, art. 85, § 3º), rejeitados embargos de declaração. O apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando que os veículos já não lhe pertenciam à época dos fatos geradores e que houve baixa de gravame no SNG (telas CETIP juntadas), requerendo a anulação das CDAs. O recorrido defende a presunção de legitimidade das CDAs, a responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário e a necessidade de comprovação de transferência perante o órgão de trânsito. Ministério Público: sem intervenção por ausência de interesse público qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do gravame no SNG, anterior aos fatos geradores do IPVA, afasta a legitimidade passiva do arrendante/credor fiduciário; (ii) estabelecer se, sem prova da efetiva transferência de propriedade perante o órgão de trânsito, subsiste a responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPVA é de competência estadual (CF, art. 155, III), e a Lei Estadual/PA nº 6.017/1996 define contribuintes e responsáveis solidários, incluindo arrendador e credor fiduciário (art. 11, § 1º, II e III) e, como responsáveis, o titular do domínio/possuidor (art. 12, II) e o arrendatário com o proprietário arrendador (art. 12, VI), afastado o benefício de ordem (parágrafo único).

4.

A baixa de gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade; é indispensável prova documental idônea do exercício da opção de compra e do registro da transferência perante o DETRAN competente, antes dos fatos geradores.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e das CDAs não é elidida por meros extratos de SNG sem comprovação da translação dominial; incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu.

6.

A responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário pelo IPVA decorre da manutenção da propriedade/posse indireta até a efetiva transferência, consoante arts. 121 e 124, II, do CTN e jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 2.029.735/SP (Primeira Turma, DJe 16/3/2023) e AgRg no AREsp 711.812/DF (Segunda Turma, DJe 10/9/2015).

7.

A jurisprudência estadual confirma que a baixa no SNG, desacompanhada de prova de transferência no DETRAN, é insuficiente para afastar a responsabilidade solidária do arrendante: TJ-RJ, APL 0032744-45.2020.8.19.0001 (j. 27/4/2022); TJ-PA, Apelação 0861186-28.2022.8.14.0301 (j. 6/10/2025) e Apelação 0858940-59.2022.8.14.0301 (j. 8/9/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa do gravame no SNG, desacompanhada de prova de transferência de propriedade registrada no órgão de trânsito antes do fato gerador, não afasta a responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário pelo IPVA.

2.

A instituição financeira permanece sujeita ao crédito tributário enquanto detiver a titularidade formal ou a posse indireta do veículo, à luz da legislação estadual e do CTN.

3.

A presunção de legitimidade das CDAs somente se afasta mediante prova cabal da transferência regular da propriedade e do encerramento do vínculo contratual, ônus probatório do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124, II; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 1º, 11, § 1º, II e III, 12, II, VI e VII (parágrafo único); CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.029.735/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/08/2015, DJe 10/09/2015; TJ-RJ, APL 0032744-45.2020.8.19.0001, rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 27/04/2022; TJ-PA, Apelação 0861186-28.2022.8.14.0301, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06/10/2025; TJ-PA, Apelação 0858940-59.2022.8.14.0301, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08/09/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Historiando os fatos, o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido surpreendido com a inscrição de seu CNPJ em diversas Certidões de Dívida Ativa relativas a débitos de IPVA. Alegou que os veículos referidos não mais pertenciam à instituição à época dos fatos geradores, tendo ocorrido a baixa dos respectivos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), antes da ocorrência dos fatos geradores dos tributos.

Sustentou, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da obrigação tributária, requerendo a anulação dos lançamentos fiscais, a declaração de inexigibilidade dos créditos discutidos e a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos das CDAs até julgamento de mérito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas."

O Autor opôs embargos de declaração alegando omissão na sentença, os quais, após serem contrarrazoados, foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 28917575.

Inconformado, o Banco Toyota do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou, em preliminar, a existência de erro material na sentença ao afirmar que não houve comprovação da baixa dos gravames, quando, de fato, foram anexadas aos autos, sob o ID 73098042, telas do sistema CETIP que evidenciam a baixa do gravame de diversos veículos (placas JUE-8802, JVC-4254, JTZ-2594, JVF-2179 e JVK-1779) em datas anteriores aos fatos geradores dos tributos questionados.

Sustentou, no mérito, que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, realizada antes do fato gerador, descaracteriza a condição de possuidor indireto ou de titular de domínio resolúvel, o que implicaria na ausência de vínculo jurídico necessário para legitimar sua responsabilização pelo crédito tributário de IPVA, consoante entendimento jurisprudencial do STJ e de Tribunais Estaduais.

Alegou que a sentença deixou de apreciar os documentos apresentados, configurando-se omissão que compromete a prestação jurisdicional. Mencionou a oposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados, sem a devida fundamentação.

Defendeu que os documentos apresentados, sobretudo as provas de baixa do gravame no SNG, são suficientes para afastar sua responsabilidade solidária, em linha com o que dispõe o artigo 134 do CTB e com precedentes do TJ/SP e do STJ.

Argumentou que a simples existência de gravame em momento anterior ao fato gerador, e a posterior retirada deste, gera efeitos de publicidade suficientes para afastar o vínculo com o veículo.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e a consequente anulação das CDAs impugnadas.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a legalidade dos lançamentos tributários, reiterando a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa. Argumentou que a mera baixa de gravame no SNG não equivale à efetiva transferência da propriedade perante os órgãos de trânsito, tampouco comprova a extinção da relação jurídica entre o banco e os veículos.

Defendeu que a responsabilidade tributária solidária decorre da titularidade do domínio resolúvel, conforme artigo 12, inciso II, da Lei Estadual nº 6.017/96, e que o banco, enquanto proprietário indireto, mantém vínculo jurídico com o bem enquanto não comprovada a transferência da titularidade com a formalização do termo de opção de compra pelo arrendatário.

Invocou o artigo 124, II, do CTN e precedentes do STJ para corroborar a tese de que a responsabilidade subsiste até a completa e formal transferência da propriedade. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 12º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos no sentido de que não se verifica interesse público qualificado a justificar sua intervenção como custos legis, abstendo-se, por conseguinte, de atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Toyota do Brasil S.A., o qual se insurge contra a respeitável sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Estado do Pará, mantendo a exigibilidade de diversos créditos tributários correspondentes a IPVA, ao fundamento de que a parte autora, ora apelante, não teria logrado êxito em comprovar a extinção de sua responsabilidade tributária.

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que os veículos que ensejaram a constituição dos débitos tributários em comento já não pertenciam à sua titularidade à época dos respectivos fatos geradores, em virtude do encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e/ou alienação fiduciária, com a consequente baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), o que afastaria, a seu ver, a legitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária.

Para tanto, sustenta o banco apelante ter comprovado, por meio de telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a baixa dos gravames correspondentes, em data anterior àquela dos fatos geradores dos tributos ora questionados.

Contudo, a argumentação não merece guarida. Em que pese a apelante alegar a extinção do vínculo jurídico com os veículos, limitou-se a apresentar extratos de baixa de gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem, no entanto, comprovar a efetiva transferência da propriedade perante o órgão de trânsito competente.

Tal circunstância, como bem ponderado na sentença de origem, revela-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa e, por conseguinte, para descaracterizar a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos débitos de IPVA ora discutidos.

De acordo com o art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre o IPVA.

No Estado do Pará, foi editada a Lei nº 6.017/96, que dispõe acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Referida norma prevê, dentre outras coisas: a hipótese de incidência do referido tributo; quem é o contribuinte e a responsabilidade solidária, senão vejamos:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º. Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º. O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

Parágrafo único.
A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.
grifei

Conforme acima transcrito, nos termos do artigo 12 da referida norma, são responsáveis solidários pelo pagamento do imposto e de seus acréscimos legais, entre outros, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (inciso II), bem como o devedor fiduciante pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo (inciso V), e o arrendatário no caso de contrato de leasing, juntamente com o proprietário arrendador (inciso VI). O parágrafo único expressamente afasta o benefício de ordem entre os coobrigados, o que permite à Fazenda Pública eleger qualquer dos corresponsáveis para figurar no polo passivo da cobrança tributária.

No acervo probatório dos autos consta: I) notificação da Fazenda Pública à Instituição Financeira autora; II) consultas de dívida ativa, datadas de 12.07.2022, com o detalhamento dos débitos em nome do Apelante, e; III) consultas ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) dos veículos descritos na exordial.

Com efeito, para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários).

Tal comprovação
poderia ter sido feito através da juntada das cópias dos contratos de arrendamento/financiamento com os respectivos recibos de quitação e principalmente com a juntada de documentos que atestassem a transferência de propriedade dos veículos, antes dos correspondentes lançamentos tributários, o que não fora feito pelo recorrente.

Em que pese terem sido juntados documentos que indicam a baixa de gravames por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG), não restou comprovada a efetiva transferência da propriedade dos veículos a terceiros, o que vai de encontro à determinação legal e à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

De acordo com a jurisprudência pátria, a mera
comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal para cobrança de IPVA, referente aos exercícios de 2015 e 2016, incidente sobre a propriedade do veículo apontado na CDA, objeto de arrendamento mercantil celebrado com a embargante/apelante. 2. O recurso delimita a matéria devolvida à apreciação do tribunal, cingindo-se o julgamento à arguição de ilegitimidade passiva da embargante, sob alegação de que o gravame relacionado ao contrato de arrendamento mercantil em questão foi baixado em 31/01/2014, antes dos fatos geradores do crédito tributário. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto". 4. De fato, no contrato de arrendamento mercantil algumas das faculdades inerentes ao direito real de propriedade são transferidas ao arrendatário, permanecendo o arrendador como proprietário do veículo, até que seja integralmente quitado o saldo devedor e exercida a opção pela compra do bem. 5. Logo,
indubitável a legitimidade passiva do arrendador para responder pelo pagamento do tributo, até que comprove a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II da Lei de Ritos, porém não restou devidamente demonstrado nestes autos pelo apelante. 6.
Com efeito, a mera informação de baixa do gravame no SNG não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, não tendo o apelante carreado aos autos sequer a comprovação da quitação do contrato e da opção de compra pelo arrendatário.
Única prova apresentada pelo executado que se mostra insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00327444520208190001, Relator: Des (a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)” (Grifo nosso)

Nesse contexto, observa-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Vale ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, o que não é o caso ora em análise.

Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do arrendatário/alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica qualquer ilegalidade em se considerar passível dele ser cobrado pelo pagamento do imposto.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)”

Essa egrégia Corte de justiça já se manifestou no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de lançamentos de IPVA. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por não ser mais proprietária ou arrendadora dos veículos, tendo realizado a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de arrendante/credor fiduciário, possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA relativos a veículos cujo gravame foi baixado no SNG; e (ii) estabelecer se a baixa no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade solidária pelo tributo, mesmo sem a comprovação da efetiva transferência de titularidade perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual do Pará (Lei nº 6 .017/96) atribui expressamente a condição de contribuinte ao arrendador e ao credor fiduciário, e prevê sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo. 4. A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a extinção da titularidade do bem ou o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a prova documental do exercício da opção de compra e da efetiva transferência de propriedade junto ao DETRAN. 5. A instituição financeira não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a extinção do vínculo contratual e a transferência da titularidade antes dos fatos geradores dos tributos, tampouco comprovou o exercício da opção de compra pelos arrendatários. 6. Conforme os arts. 121 e 128 do CTN, a responsabilidade pelo crédito tributário pode ser atribuída ao possuidor indireto, como ocorre nos contratos de leasing, até a comunicação e registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito. 7. O conjunto probatório apresentado é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de lançamento tributário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira arrendante enquanto subsistir a posse indireta do bem ou a titularidade formal, mesmo diante da baixa do gravame no SNG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, se não comprovada a efetiva transferência da titularidade do veículo antes do fato gerador do tributo. 2. O arrendante ou credor fiduciário permanece como sujeito passivo da obrigação tributária enquanto detiver a posse indireta ou a titularidade formal do veículo automotor, conforme previsão legal expressa. 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, por meio de documentos idôneos, a extinção do vínculo contratual e a transferência da propriedade para afastar sua legitimidade passiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts . 121 e 128; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 11, § 1º, II e III, e 12, II e VI; CPC, arts. 373, I, 85, § 11.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08611862820228140301 30815804, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES –

IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019, referentes aos veículos descritos na inicial; ii) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do IPVA.

4. No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08589405920228140301 29982356, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa listadas na peça inaugural.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.,
mantendo na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025